Tribunal: STJ
Processo: 5002400-38.2018.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773153 - SP(2024/0395988-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAURICIO SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADOS
: EDIMARA NOVEMBRINO ERNANDES - SP117450
DENISE JODAR MATEUS - SP154915
FRANCISCO EUSTÁQUIO DA SILVA - SP056230
MAURÍCIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR - SP154863
AGRAVADO
: CARLA REGINA DA SILVA BEZERRA
ADVOGADOS
: REGINA HELENA GREGÓRIO MARINS - SP260801
FÁBIO GIANNOTTI - SP366451
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR092799
AGRAVADO
: CIDOC DOCUMENTACOES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP122262
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA BEZERRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL DIANTE DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação anulatória de negócio jurídico em que se
pretende nulidade parcial do contrato de financiamento imobiliário para
reconhecer a copropriedade de um terço ao terceiro interessado e condenação das
rés por danos materiais e morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogou
a tutela de urgência e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA55101380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a5989a3-6afb-4c7d-826d-083a6a35c9d8

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e desproveu a apelação; os
embargos de declaração foram acolhidos apenas para majorar os honorários e
rejeitados no mais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 374, II e III,
do CPC por existir prova documental confessa e fatos incontroversos que
dispensariam nova prova e permitiriam revaloração; (ii) saber se houve violação do
caput, do CDC quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira
art. 14,
por falha do correspondente bancário; (iii) saber se houve afronta ao
do
art. 442
CPC ao receber informante como testemunha; (iv) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e insuficiência de fundamentação em violação dos arts. 489,
II, e 1.022, I-II, do CPC; (v) saber se houve violação do
do CC pela
art. 945
indevida exclusão de responsabilidade das recorridas apesar de culpa concorrente;
(vi) saber se incidem as Súmulas n. 297 e 479 do STJ sobre a aplicação do CDC a
serviços bancários e fortuito interno; e (vii) saber se há divergência quanto à
revaloração de prova documental e de fatos incontroversos, a partir de precedente
mencionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou as
questões essenciais com fundamentação suficiente e analisou o conjunto fático-
probatório.
7. Incide a Súmula n. 211 do STJ, diante da ausência de prequestionamento dos
arts. 374, II e III, e 442 do CPC; do
do CDC; e do
do CC.
art. 14
art. 945
8. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, pois há fundamento autônomo
suficiente — responsabilidade do autor pela assinatura sem leitura atenta — não
impugnado especificamente.
9. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento e a revaloração do
acervo documental e testemunhal quanto à suposta comunicação de copropriedade
e à alegada confissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta as questões essenciais com fundamentação suficiente. 2. Incide a
Súmula n. 211 do STJ na ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
invocados. 3. Incide a Súmula n. 283 do STF quando há fundamento autônomo
suficiente não impugnado especificamente. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o revolvimento do conjunto fático-probatório na via especial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 374, 442, 489 e 1.022;
CDC,
CC,
art. 14;
art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 283.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a5989a3-6afb-4c7d-826d-083a6a35c9d8

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a5989a3-6afb-4c7d-826d-083a6a35c9d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773153 - SP(2024/0395988-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAURICIO SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADOS
: EDIMARA NOVEMBRINO ERNANDES - SP117450
DENISE JODAR MATEUS - SP154915
FRANCISCO EUSTÁQUIO DA SILVA - SP056230
MAURÍCIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR - SP154863
AGRAVADO
: CARLA REGINA DA SILVA BEZERRA
ADVOGADOS
: REGINA HELENA GREGÓRIO MARINS - SP260801
FÁBIO GIANNOTTI - SP366451
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR092799
AGRAVADO
: CIDOC DOCUMENTACOES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP122262
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA BEZERRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL DIANTE DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação anulatória de negócio jurídico em que se
pretende nulidade parcial do contrato de financiamento imobiliário para
reconhecer a copropriedade de um terço ao terceiro interessado e condenação das
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

rés por danos materiais e morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogou
a tutela de urgência e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e desproveu a apelação; os
embargos de declaração foram acolhidos apenas para majorar os honorários e
rejeitados no mais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 374, II e III,
do CPC por existir prova documental confessa e fatos incontroversos que
dispensariam nova prova e permitiriam revaloração; (ii) saber se houve violação do
caput, do CDC quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira
art. 14,
por falha do correspondente bancário; (iii) saber se houve afronta ao
do
art. 442
CPC ao receber informante como testemunha; (iv) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e insuficiência de fundamentação em violação dos arts. 489,
II, e 1.022, I-II, do CPC; (v) saber se houve violação do
do CC pela
art. 945
indevida exclusão de responsabilidade das recorridas apesar de culpa concorrente;
(vi) saber se incidem as Súmulas n. 297 e 479 do STJ sobre a aplicação do CDC a
serviços bancários e fortuito interno; e (vii) saber se há divergência quanto à
revaloração de prova documental e de fatos incontroversos, a partir de precedente
mencionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou as
questões essenciais com fundamentação suficiente e analisou o conjunto fático-
probatório.
7. Incide a Súmula n. 211 do STJ, diante da ausência de prequestionamento dos
arts. 374, II e III, e 442 do CPC; do
do CDC; e do
do CC.
art. 14
art. 945
8. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, pois há fundamento autônomo
suficiente — responsabilidade do autor pela assinatura sem leitura atenta — não
impugnado especificamente.
9. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o revolvimento e a revaloração do
acervo documental e testemunhal quanto à suposta comunicação de copropriedade
e à alegada confissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta as questões essenciais com fundamentação suficiente. 2. Incide a
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

Súmula n. 211 do STJ na ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
invocados. 3. Incide a Súmula n. 283 do STF quando há fundamento autônomo
suficiente não impugnado especificamente. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o revolvimento do conjunto fático-probatório na via especial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 374, 442, 489 e 1.022;
CDC,
CC,
art. 14;
art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 283.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAURICIO
SOARES DE ALMEIDA JUNIOR contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 3075-3076).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 3115-3119 e 3121-3122.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região
em apelação cível nos autos de ação anulatória de negócio jurídico.
O julgado foi assim ementado (fls. 2871-2872):

PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM SOCIEDADE.
CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO POR
UM DOS SÓCIOS POR MEIO DE CORRESPONDENTE DA CEF. OUTRO
SÓCIO EXCLUÍDO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Extrai-se dos autos que, em 25.03.2014, o autor e o seu sócio, ora terceiro
interessado, adquiriram uma casa constante da matrícula no 61.163, junto ao 1o CRI
de São Bernardo do Campo, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
De acordo com a cláusula terceira do contrato, o valor de R$ 333.000,00 (trezentos
e trinta e três mil reais) seria pago com recursos do sócio e R$ 460.000,00
(quatrocentos e sessenta mil reais) com recursos do autor, ambos pagos à vista à
vendedora. O valor restante de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais) seria pago
mediante financiamento bancário obtido junto à Caixa Econômica Federal pelo
autor. Assim, verifica-se que
da propriedade do imóvel caberia ao autor e
ao
2/3
1/3
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

seu sócio.
2. Com a finalidade de obter o financiamento bancário, o autor valeu-se dos serviços
de documentista prestados por funcionário da empresa CIDOC Documentação Eireli
ME e correspondente da Caixa Aqui, tendo no Instrumento Particular de Venda e
Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFI - Sistema de
Financiamento Imobiliário constado o autor como único comprador do imóvel, no
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com o valor financiado de R$
207.000,00 (duzentos e sete mil reais) e com recursos próprios de R$ 793.000,00
(setecentos e noventa e três mil reais), advindos exclusivamente do autor.
3. Segundo o autor, a divisão da propriedade foi informada ao documentista, ou
seja, de que
do imóvel pertenceria ao seu sócio; no entanto, a única “prova”
1/3
trazida pelo autor nesse sentido é a cópia de um e-mail que o autor enviou ao
funcionário da CIDOC Documentação Eireli ME, em que informa a origem dos
recursos para pagamento do imóvel, sem indicar, porém, que o sócio seja incluído
no contrato ou que a propriedade também lhe pertencia.
4. Ora, se o autor obteve resposta negativa ao consultar outras financeiras acerca da
possibilidade de inclusão de seu sócio não devedor na escritura do imóvel
financiado, e sendo sua a obrigação da realizar o financiamento, cabia a ele agir de
modo diligente para preservar não somente o seu interesse no negócio, como
também o de seu sócio.
5. Ainda que o correspondente da Caixa tivesse ciência da divisão do imóvel, isso
não afasta a responsabilidade do autor pela forma como o contrato de financiamento
foi firmado. O autor, como advogado, deve saber que todo documento precisa ser
analisado antes de assinado, mormente se tratando de um negócio jurídico que
envolve também seu sócio.
6. No mínimo, o autor agiu de forma descuidada e pretende responsabilizar terceiros
por erro praticado por si mesmo. De fato, se houvesse lido atentamente o contrato,
teria notado a ausência do nome de seu sócio e, assim, poderia pedir a correção do
instrumento ou mesmo desistir do negócio.
7. Logo, diante do conjunto probatório, não se verifica qualquer ilícito praticado
pela CEF, pela vendedora do imóvel ou pelo documentista e funcionário do Caixa
Aqui – CIDOC Documentação Eireli ME, devendo a r. sentença ser mantida tal
como lançada.
8. Apelação desprovida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
2968-2969):
PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM SOCIEDADE.
CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO POR
UM DOS SÓCIOS POR MEIO DE CORRESPONDENTE DA CEF. OUTRO
SÓCIO EXCLUÍDO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OMISSÃO QUANTO À
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A despeito
do não-provimento da sua pretensão revisional do autor, com confirmação da
sentença de improcedência, o v. aresto vergastado, de fato, deixou de proceder à
majoração da verba honorária, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
2. Constou do acórdão a devida análise das provas documentais e testemunhais
existentes nos autos, as quais conduziram à conclusão de que os fatos não foram
devidamente comunicados pelo autor ao Sr. Salomão Silva Vasconcelos e que,
ainda que tivessem sido, não seriam suficientes para a exclusão de sua
responsabilidade.
3. Em nenhum momento se afastou a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor às relações jurídicas firmadas entre o autor e a CIDOC, e entre o autor
e a Caixa Econômica Federal, esta já reconhecida do despacho saneador. O que se
concluiu foi que a aplicação deste diploma legal não afastava seu dever de
diligência mínima na contratação do financiamento, com transmissão de
informações claras ao fornecedor e cuidado na leitura dos instrumentos contratuais,
de forma a resguardar os interesses de seu sócio.
4. É incorreta a afirmação de que lhe foi atribuída responsabilidade indireta por erro
do fornecedor de serviços. O que se discute na presente ação não é a
responsabilização do autor perante terceiros - questão esta que foi objeto de
discussão perante a Justiça Estadual - mas eventual nulidade do negócio jurídico ou
responsabilidade das corrés, a qual não foi constatada.
5. Nenhuma ação ou omissão da Sra. Carla Regina contribuiu para gerar qualquer
dano ao autor. Possível dano que tenha sido ocasionado por conduta desta corré no
momento da assinatura do contrato de financiamento não vitimou o autor, mas o seu
sócio, Sr. José Roberto. Desta forma, eventual indenização por este dano não é
pretensão que o autor possua legitimidade para reclamar.
6. Quanto ao depoimento da Sra. Daniela Della Vale, constou claramente do
acórdão embargado que esta possuía interesse no resultado do processo por
trabalhar no escritório do autor.
7. Nenhum dos argumentos trazidos no recurso oposto condiz com os preceitos do
artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.
8. Embargos de declaração da CIDOC acolhidos. Embargos de declaração do autor
rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 374, II e III, da
porque teria havido prova
Lei n. 13.105/2015,
documental confessa e incontroversa sobre a comunicação ao correspondente
bancário da copropriedade de um terço do imóvel, dispensando-se nova prova e
permitindo revaloração;
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

b) 14,
, da
já que imputou à instituição
caput
Lei n. 8.078/1990,
financeira responsabilidade objetiva pela atuação do correspondente bancário na
prestação de serviços, com suposta falha que teria gerado danos;
c) 442, da
pois sustentou que o depoimento de
Lei n. 13.105/2015,
informante deveria ser recepcionado como testemunha, em afronta ao regime legal
de provas;
d) 489, II, da
e 1.022, I-II, da
Lei n. 13.105/2015
Lei n. 13.105/2015,
porquanto alegou omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação
sobre: a ciência do correspondente bancário da quota de um terço; a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor; o fundamento da suposta responsabilização
indireta do recorrente; a exclusão da responsabilidade da vendedora; e a
qualificação da informante como testemunha;
e) 945, da
uma vez que afirmou indevida exclusão
Lei n. 10.406/2002,
de responsabilidade civil das recorridas, apesar de contribuição para o dano.

Aponta ainda ofensa às Súmulas 297 e 479 do STJ, ao afirmar aplicação
do regime consumerista aos serviços bancários prestados por correspondente e à
responsabilidade por fortuito interno.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve falha do
correspondente bancário e que o caso demandaria revolvimento de provas,
divergiu do entendimento que admite a revaloração de prova documental transcrita
no acórdão e de fatos incontroversos (menciona precedente
.
REsp 683702/RS)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos dispositivos
legais indicados e se reforme o acórdão recorrido, admitindo-se a revaloração da
prova documental e a responsabilidade das recorridas; requer ainda o provimento
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

do recurso para que se anule parcialmente o contrato na parte viciada,
restabelecendo-se a fração de um terço ao terceiro interessado e dois terços ao
recorrente, com as consequências registrárias e indenizatórias.
Contrarrazões às fls. 3066-3073 e 3041-3064.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação anulatória de negócio jurídico em que
a parte autora pleiteou a decretação de nulidade parcial do instrumento de
financiamento imobiliário na parte omissa quanto à fração de um terço adquirida
pelo terceiro interessado, a manutenção dos demais termos, a restituição da fração
de um terço à vendedora para posterior registro, além da condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais (fls. 2866-2867).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
revogou a tutela de urgência e condenou o autor ao pagamento de honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 2866).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação (fls. 2871-2872).

II - Da alegação de negativa de prestação jurisdicional (Arts. 489 e
1.022 do CPC)
Em relação à apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, as alegações devem ser analisadas em conjunto, pois se referem, na
essência, à suposta negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação.
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

Não há falar em omissão ou ausência de fundamentação. O Tribunal de
origem apreciou a lide de forma clara e fundamentada, resolvendo a controvérsia
com base no conjunto fático-probatório dos autos. O acórdão recorrido concluiu
pela improcedência da demanda destacando que não houve ato ilícito por parte das
rés e que o próprio autor, na qualidade de advogado, agiu sem a devida cautela ao
não ler o contrato antes de assiná-lo, assumindo o risco do negócio. O fato de o
Tribunal ter decidido de forma contrária aos interesses da parte não configura vício
sanável na via dos embargos de declaração.
III - Da ausência de prequestionamento (Arts. 374, II e III, e 442 do
CPC; 14 do CDC; e 945 do CC)
A parte recorrente aponta violação aos arts. 374, II e III, e 442 do CPC
(fatos incontroversos e prova testemunhal);
do CDC (responsabilidade
art. 14
objetiva); e
do CC (culpa concorrente).
art. 945
Por possuírem a mesma fundamentação obstativa, analiso os dispositivos
em conjunto.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte de origem não
emitiu nenhum juízo de valor sobre as teses jurídicas embasadas nos referidos
dispositivos legais. O Tribunal limitou-se a julgar a causa sob a ótica da
suficiência das provas e da conduta das partes, sem debater: (i) as regras
processuais de dispensa de prova; (ii) o alcance da teoria do risco do
empreendimento no CDC; ou (iii) a dinâmica da culpa concorrente no Direito
Civil.
Nesse contexto, incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ, ante a
manifesta ausência de prequestionamento, requisito indispensável para o acesso à
instância especial.
IV - Do fundamento autônomo inatacado (Súmula n. 283/STF)
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

Constata-se, ainda, que o Tribunal
utilizou mais de um
a quo
fundamento para manter a improcedência do pedido.
A Corte destacou expressamente que a responsabilidade recaía sobre o
próprio autor que, sendo advogado, agiu com desídia ao não proceder à leitura do
contrato antes de sua assinatura, assumindo o risco do negócio jurídico.
A parte recorrente, contudo, não apresentou impugnação específica a
esse fundamento – que é autônomo e suficiente, por si só, para a manutenção do
julgado.
A ausência de impugnação atrai, por analogia, a incidência da Súmula n.
283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
).
todos eles"
V - Do reexame fático-probatório (Súmula n. 7/STJ)
Por fim, o cerne da pretensão recursal consiste na tentativa de
desconstituir as conclusões do Tribunal de origem para que se reconheça que um e-
mail configuraria "comunicação suficiente" de copropriedade e que os
depoimentos testemunhais caracterizariam "confissão".
O acolhimento de tais alegações exigiria, inarredavelmente, a revisão e a
revaloração do acervo fático e probatório constante dos autos (documentos e prova
oral), providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da
parte recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado nas instâncias
ordinárias, observados os limites legais estabelecidos no
§§ 2o e 11, do
art. 85,
CPC, bem como eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54721888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: a2dd007c-9160-4e04-b8b8-bd78024b7a66

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.773.153 / SP
Número Registro: 2024/0395988-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024003820184036114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADOS : EDIMARA NOVEMBRINO ERNANDES - SP117450
FRANCISCO EUSTÁQUIO DA SILVA - SP056230
DENISE JODAR MATEUS - SP154915
MAURÍCIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR - SP154863
AGRAVADO
: CARLA REGINA DA SILVA BEZERRA
ADVOGADOS : REGINA HELENA GREGÓRIO MARINS - SP260801
FÁBIO GIANNOTTI - SP366451
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR092799
AGRAVADO
: CIDOC DOCUMENTACOES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADA
: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP122262
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA BEZERRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA55077268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: 68479896-6e55-4298-b1cf-d4dfda0a5bb2

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: 68479896-6e55-4298-b1cf-d4dfda0a5bb2